Tribunal: TJMT
Processo: 1030190-34.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030190-34.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO BIALTA JUNIOR - CPF: 740.912.631-00 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES - CPF: 581.024.009-78 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1030190-34.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
PEDRO BIALTA JUNIOR

Recorridos
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS E FATOS A SEREM ELUCIDADOS.
MERO PROTESTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. PRELIMINARES REJEITADAS.CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO POR INTERMEDIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR.
CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
ajuizada

por
PEDRO BIALTA JUNIOR
em

desfavor
de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e MASTERCARD BRASIL LTDA.

Sustenta
o
autor
que é
correntista
Banco
Cooperativo

Sicredi
S.A.
agencia
0909,
onde
,
rotineiramente
,
faz

suas

movimentações

financeiras
via
cartão
do banco com
bandeira
da
Mastercard

Brasil
Ltda.
Alega
que
identificou

uma

operação

não

autorizada
,
realizada
no
dia
11/03/2023,
parcelada

em
10
vezes
de R$ 262
,10
,
totalizando
o valor de R$ 2.621,00,
sendo
o
favorecido
MERCADOLIVRE*ESTUDIO.
As
requeridas

arguiram

preliminares
, e no
mérito

pugnaram
pela
improcedência
da
demanda
.
É a
suma
do
essencial
.
Inicialmente
, REJEITO a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
requerida

Mastercard
do
Brasil

Soluções
de
Pagamento
Ltda.,
eis
que se
trata
de
fornecedora

aparente

na

cadeia
de
fornecedores
,
razão
pela
qual

responde

objetiva
e
solidariamente

por

falhas

na

prestação
dos
serviços
e
danos

causados

ao

consumidor
.
Outrossim
, ACOLHO a
retificação
do polo
passivo
da
demanda
,
fazendo

constar
a real
denominação
social da
requerida
,
qual

seja
, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DEPAGAMENTO LTDA.
Assim
,
passo

a

análise
do
mérito
da
presente

destacando
que
o

feito
se
amolda

aos

requisitos
para
julgamento

antecipado
da
lide
.
Em

razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
aplica
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Além

disso
,
incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
suas

assertivas

são

fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC. A
controvérsia

em

análise

gira

em

torno
da
responsabilidade

ou

não
do
requerido
pela
suposta

compra

fraudulenta
no
cartão
de
crédito
do
autor
, e, via de
consequência
, da
possibilidade

ou

não
da
imposição
de
dano
moral
pelo

ocorrido
. In
casu
,
verifica
-se que
o

autor

apresenta

boletim
de
ocorrência
(id. 128996774) e
cópia
da
reclamação

realizada
junto
ao

Procon
(id. 128996778),
todavia

inexiste

nos
autos
comprovação
do
bloqueio
e/
ou

pedido
de
cancelamento
do
cartão
de
crédito

por

suspeita
de
fraude
.
Nesse

ponto

registro
que
o

Boletim
de
Ocorrência

pode

ser

considerado

como

indício de prova a corroborar outros indícios e provas

existentes
, mas
não

pode

ser

considerado

como

prova

soberana
,
pois
, é
mera

declaração
da
parte

interessada

sobre
um
determinado

fato
, e,
neste

caso
,
está

desacompanhado
de
outras

provas
.
Noutro

norte
a
reclamada

afirma
que a
compra

questionada

foi

realizada

em

estabelecimento

físico
e com
uso
de
cartão

magnético
e
senha

pessoal
.
Assim
,
considerando
que
o

uso
do
cartão

magnético
e da
senha
é
exclusivo
do
próprio

correntista
, que
deve

ser

diligente
com a
segurança
de
seus

cartões
e dados
pessoais
,
não
se
pode

responsabilizar

a

instituição

financeira

quando
da
realização
de
operações

bancárias
que
o

correntista

alega

não

ter

autorizado
,
pois

não

existe

falha

na

prestação
de
serviços
. É
este
o
entendimento

consolidado
do STJ: RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SAQUES.
COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTESTAÇÃO.
USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DEFEITO.

INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AFASTADA. (...) 2.
Controvérsia

limitada
a
definir
se
a

instituição

financeira

deve
responder
por

danos

decorrentes
de
operações

bancárias
que,
embora

contestadas

pelo

correntista
,
foram

realizadas
com o
uso
de
cartão

magnético
com "chip" e da
senha

pessoal
. 3. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
responsabilidade
da
instituição

financeira

deve

ser

afastada

quando
o
evento

danoso

decorre
de
transações
que,
embora

contestadas
,
são

realizadas
com
a

apresentação

física
do
cartão
original e
mediante

uso
de
senha

pessoal
do
correntista
. 4.
Hipótese

em
que as
conclusões
da
perícia

oficial

atestaram

a

inexistência
de
indícios
de
ter

sido
o
cartão
do
autor

alvo
de
fraude

ou

ação

criminosa
,
bem

como
que
todas
as
transações

contestadas

foram

realizadas
com o
cartão
original e
mediante

uso
de
senha

pessoal
do
correntista
. 5. O
cartão

magnético
e a
respectiva

senha

são
de
uso

exclusivo
do
correntista
, que
deve

tomar
as
devidas

cautelas
para
impedir
que
terceiros

tenham

acesso

a

eles
. 6.
Demonstrado

na

perícia
que as
transações

contestadas

foram

feitas
com o
cartão
original e
mediante

uso
de
senha

pessoal
do
correntista
,
passa
a
ser
do
consumidor

a

incumbência
de
comprovar
que
a

instituição

financeira

agiu
com
negligência
,
imprudência

ou

imperícia

ao

efetivar

a

entrega
de
numerário
a
terceiros
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
provido
.
(
REsp
1633785/SP, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
24/10/2017,
DJe
30/10/2017).

Portanto
,
como
o
autor

não

cumpriu
o
seu

dever
de
guarda
e
manutenção
da
senha

pessoal
e de
seu

cartão

magnético
,
nem

tampouco

demonstrou

a

atividade

diferenciada
no
uso
do
cartão
,
ficou

comprovada

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado

pelo

requerido
e a culpa
exclusiva
do
consumidor
(CDC, art. 14, § 3º, I e II),
razão
pela
qual

deve

ser

julgado

improcedente

os

pedidos

iniciais
.
Posto

isso
, com
fundamento
no art.
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
.
Deixo
de
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
nº
9.099/95).

Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.

Cumpra
-se.

Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do 1º
Juizado
Especial
Cível
de
Rondonópolis
Dr. MURILO MOURA MESQUITA, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. Fernanda
Corrêa
da
Costa
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/2007.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.

Intimem
-se.

Cumpra
-se.

Rondonópolis
-MT, data
registrada

pelo

sistema
.

Murilo
Moura
Mesquita
Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
compra

realizada

através
do
cartão
de
crédito
,
impugnada

nestes
autos, é
fraudulenta
; e b)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

3.
Nas

contrarrazões
,
foi

arguida

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. No
mais
,
ambas
as
partes

recorridas

contrapuseram
as
razões

trazidas
no
recurso

da parte adversa
.

4.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Ass
erção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

5.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Quando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas e nem dos fatos que se pretende

elucidar

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode

ser

julgada
de forma
antecipada
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023). No
caso

concreto
,
não

houve

pedido

específico
com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
tendo
a
parte

reclamante

realizado

apenas
o
protesto

genérico
,
postulando

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
.
Portanto
,
inexistindo

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
deve

ser

rejeitada
a
nulidade

arguida
.

6.
Contestação
de
pagamento

por

intermediário
.
As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legitima

ou

não
.
Se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifique
m
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.
Todavia
,
inexistindo

quaisquer

evidências
de que a
parte

reclamante

efetuou
a
devida

reclamação

administrativa
junto à
administradora
do
cartão

ou

respectivo
banco
emissor
,
requerendo
o
cancelamento
do
pagamento
,
não

há

falha

na

prestação
de
serviços
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com
ele
,
isto

porque

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
do
fato

controvertido
,
já
que
poderia

ter

apresentado
o simples
protocolo
da
impugnação
.

7. O
juízo
singular, a
propósito
,
elucidou

bem
a
questão
,
dispondo
que
embora
a
parte

reclamante

tenha

juntado
"
boletim
de
ocorrência
(id. 128996774) e
cópia
da
reclamação

realizada
junto
ao

Procon
(id. 128996778) (...)
inexiste

nos
autos
comprovação
do
bloqueio
e/
ou

pedido
de
cancelamento
do
cartão
de
crédito

por

suspeita
de
fraude
".
Destaco
que o "
Boletim
de
Ocorrência

pode

ser

considerado

como

indício de prova a corroborar outros indícios e provas

existentes
, mas
não

pode

ser

considerado

como

prova

soberana
,
pois
, é
mera

declaração
da
parte

interessada

sobre
um
determinado

fato
, e,
neste

caso
,
está

desacompanhado
de
outras

provas
".
Ademais
,
como
o
reclamante
"
não

cumpriu
o
seu

dever
de
guarda
e
manutenção
da
senha

pessoal
e de
seu

cartão

magnético
,
nem

tampouco

demonstrou

a

atividade

diferenciada
no
uso
do
cartão
,
ficou

comprovada

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado

pelo

requerido
",
isto

porque
"
o
uso
do
cartão

magnético
e da
senha
é
exclusivo
do
próprio

correntista
, que
deve

ser

diligente
com a
segurança
de
seus

cartões
e dados
pessoais
".
Por

fim
,
observo
que a
compra

impugnada
,
objeto
de
suposta

fraude
,
foi

realizada

em

março
/2023 e o
consumidor

já

havia

pagado
5 das 10
parcelas
,
quando

formalizou

reclamação

perante
o PROCON,
não

sendo

crível
que
durante

todos

esses

meses

est
ivesse quitando

fatura
s
com
compras
que
alega

desconhecer
.
Dessa
forma,
deve

ser

mantida
a
sentença
que
julgou

improcedente a reclamação pela ausência de provas da suposta

fraude

ocorrida
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024